Tribunal: TJES
Processo: 5002824-08.2024.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002824-08.2024.8.08.0000
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
REQUERENTE: VICTOR DA SILVA COELHO e outros
REQUERIDO: CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E URBANÍSTICO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL Nº 8.011/2023. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DO PLANO DIRETOR POR EMENDA PARLAMENTAR. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO POPULAR E DE ESTUDOS TÉCNICOS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA E DO PLANEJAMENTO URBANO SUSTENTÁVEL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. EFEITOS EX TUNC.

I. CASO EM EXAME

1. Ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Prefeito de Cachoeiro de Itapemirim em face do art. 2º, da Lei Municipal nº 8.011/2023. A norma impugnada introduziu alterações profundas no regime de loteamentos de acesso controlado e condomínios de lotes por meio de emenda aditiva parlamentar, em projeto de lei originalmente destinado apenas à correção de erro material retificador.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a alteração substancial de diretrizes do Plano Diretor Municipal por meio de emenda parlamentar exige a observância do princípio da democracia participativa; (ii) se a ausência de estudos técnicos prévios e de audiências públicas no processo legislativo urbanístico configura vício de inconstitucionalidade formal e material.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As ações de controle concentrado se submetem à causa de pedir aberta, permitindo o exame da norma frente à integralidade do ordenamento constitucional .

4. A Constituição Federal (arts. 29, XII, 30, VIII e 182 ) e a Constituição Estadual (arts. 231 e 236) impõem a participação direta da população e de entidades representativas no planejamento urbano municipal.

5. O Plano Diretor possui natureza técnica-normativa e suas modificações substanciais devem ser precedidas de estudos técnicos que garantam a função social da cidade e o desenvolvimento sustentável.

6. A emenda parlamentar que amplia exponencialmente a área de loteamentos cercados (de 25 mil para 220 mil m2) e permite restrições de acesso por entes privados, sem prévia escuta social e sem lastro técnico, padece de vício insanável.

7. A jurisprudência do TJES é firme no sentido de que a inobservância da democracia participativa em todas as etapas do processo legislativo urbanístico acarreta a inconstitucionalidade da norma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Pedido julgado procedente. Declarada a inconstitucionalidade do artigo 2º, da Lei Municipal nº 8.011/2023, com eficácia
erga omnes
e efeitos
ex tunc
.

9. Tese de julgamento: "1. A alteração de dispositivos do Plano Diretor Municipal que importe em modificação substancial do ordenamento territorial exige a realização de estudos técnicos prévios e a garantia de participação popular efetiva por meio de audiências públicas. 2. A inobservância desses requisitos no processo legislativo, inclusive em sede de emenda parlamentar, configura vício de inconstitucionalidade formal e material por violação ao princípio da democracia participativa."

Referências:

Constituição Federal: arts. 29, XII; 30, VIII; 182.

Constituição do Estado do Espírito Santo: arts. 20; 231, parágrafo único, IV; 232; 233; 235; 236.

Precedentes: STF, ADI 5383; TJES, ADI 100180049544, ADI 100160014310 e ADI 100160011910.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Pleno

PROCESSO Nº 5002824-08.2024.8.08.0000
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

REQUERENTE: VICTOR DA SILVA COELHO, MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Advogado(s) do reclamante: THIAGO BRINGER

REQUERIDO: CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Tem-se, aqui,
ação direta de inconstitucionalidade
, com pedido de concessão de medida cautelar, ajuizada pelo Prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, em face da Lei nº 8.011/2023, do Município de Cachoeiro de Itapemirim.

Verifica-se da exordial que a impugnação da parte autora se refere à emenda apresentada pelo Poder Legislativo no Projeto de Lei nº 109/2022 – de autoria do Poder Executivo –, a qual teria violado o
“art. 22, da Lei nº 6.766/1979, que regulamenta o parcelamento de solo urbano
”
, bem como teria ampliado de forma indevida regramento federal. Narra o requerente que a lei municipal em questão seria incompatível com o disposto nos artigos 20, 32, e 158, da Constituição do Estado do Espírito Santo.

Com base no exposto, no mérito, pleiteia seja julgada procedente a presente ação direta de inconstitucionalidade, declarando-se a inconstitucionalidade formal da lei em comento, com efeitos
ex tunc.

Assim delimitada a matéria a ser apreciada no presente caso, entendo ser o caso de confirmar a medida cautelar a seu tempo concedida e, via de consequência, declarar a inconstitucionalidade do art. 2º, da Lei nº 8.011/2023, do Município de Cachoeiro de Itapemirim, com efeitos
ex
tunc
, consoante razões a seguir.

De início, conforme já procedido na análise da medida cautelar, se faz pertinente trazer breves apontamentos quanto à referida lei municipal e seu projeto de lei, de modo a facilitar a compreensão do caso em análise.

De acordo com os documentos acostados aos autos, o Poder Executivo Municipal apresentou projeto de lei, visando à correção de erro material constante nos artigos 61, II, e 161, § 8º, da Lei nº 7.915/2021 (Plano Diretor Municipal). Confira-se o teor do projeto de lei apresentado pelo Executivo Municipal:

“Art. 1º. A presente lei visa corrigir erro material do inciso II, do artigo 61 e do artigo 161, §8º, ambos da Lei Municipal nº 7.915, de 30 de dezembro de 2021, passando a vigorarem com as seguintes redações:

Art. 61. (...) II - Não edificação em áreas de proteção permanente, de preservação ecológica, de alagamento e aquelas que apresentem declividade superior a 30º (trinta graus) e inferiores a 45º (quarenta e cinco graus) somente será admitida edificação mediante comprovação da estabilidade do solo através de laudo geotécnico, emitido por Responsável Técnico, devidamente acompanhado da referente Anotação de Responsabilidade Técnica – ART;

Art. 161. (...) § 8º Em terrenos com declividade superior a 30º (trinta graus) e inferiores a 45º (quarenta e cinco graus) deverá ser observado o que dispõe o Art. 61, II, desta Lei.

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos a data de 30 de dezembro de 2021”.

Conforme explicado no Memorando Administrativo acostado no id.
7542405
, a norma originária, ao tentar seguir as especificações técnicas do Código Florestal (em seu art. 4º, inciso V), incorreu em equívoco na utilização do símbolo de percentagem (%) ao invés do símbolo de graus (º), de modo que a alteração proposta visava tão somente corrigir o referido erro material.

Ocorre que, durante a tramitação do projeto de lei, a
Câmara Municipal
apresentou emenda aditiva ao art. 2º, alterando outros dispositivos do
Plano Diretor Municipal,
de modo a alterar e incluir normas afetas a loteamentos urbanos. Vejamos a alteração proposta pelo legislativo:

“Art. 2º. Altera os artigos 200, I, §1º, § 3º, 203, §1º e §2º, e 214 caput, da lei 7.915/2021, dando-o a seguinte redação:

Art. 200. (...) I – Área delimitada, cercada ou murada em seu perímetro, que deverá ser de, no máximo, 220 mil m2 (duzentos e vinte mil metros quadrados); (...).

§1º Fica vedado o impedimento de acesso à pedestres ou a condutores de veículos não residentes, desde que devidamente identificados e cadastrados, salvo decisão motivada de representante de associação ou entidade equiparada a administradora de imóveis legalmente constituída, visando preservar a ordem pública e o bem-estar social.

§ 2º (...)

I - (...)

II - (...)

§ 3º Os residentes e proprietários de lotes localizados no loteamento de acesso controlado, estão sujeitos as regras estabelecidas pela associação ou entidade equiparada a administradora de imóveis legalmente constituída, que deverá normatizar as demandas de interesse interno, desde que a matéria não seja conflitante com os dispositivos legais desta lei ou demais leis municipais.

(...).

Art. 203. (...)

I - (...)

II - (...)

III - (...)

§ 1º Os condomínios de acesso controlado implantados antes da entrada em vigor desta Lei poderão regularizar-se, desde que atendam a todos os prerrequisitos dispostos no presente artigo e as demais condicionantes legais aplicáveis, mesmo que não se encontrem inseridos na Zona de Expansão Urbana de Desenvolvimento ou na Zona de Expansão Urbana Futura.

§ 2º Os condomínios de acesso controlado cujo as obras de execução iniciaram-se antes da entrada em vigor desta Lei ou que já existam em prática, ainda que irregularmente, poderão regularizar-se, não aplicando-se a estes a metragem máxima de área definida no artigo 200, inciso I desta lei.

(...)

Art. 214. É permitida a implantação de condomínio de lotes somente na Zona de Expansão Urbana de Desenvolvimento, Zona de Expansão Urbana Futura e Zona de Reurbanização, desde que atenda os parâmetros estabelecidos por esta lei”.

Por oportuno, a redação anterior dos referidos dispositivos assim disciplinava:

“
Art. 200.
Loteamento de acesso controlado é a modalidade de loteamento definida nos termos da Lei Federal nº 13.465/2017, permitida somente nas zonas descritas no Art. 214 desta lei, que observa os seguintes parâmetros:

I - Área cercada ou murada em seu perímetro deverá ser de, no máximo, 25 mil m2 (vinte e cinco mil metros quadrados);

§ 1º
Fica vedado o impedimento de acesso à pedestres ou a condutores de veículos não residentes, desde que devidamente identificados ou cadastrados.

Art. 203.
São prerrequisitos à implantação do loteamento de acesso controlado:

Parágrafo único. Os condomínios de acesso controlado implantados antes da entrada em vigor desta Lei poderão regularizar-se desde que atendam a todos os prerrequisitos dispostos no presente artigo e as demais condicionantes legais aplicáveis, mesmo que não se encontrem inseridos na Zona de Expansão Urbana de Desenvolvimento ou na Zona de Expansão Urbana Futura.

Art. 214.
É permitida a implantação de condomínio de lotes somente na Zona de Expansão Urbana de Desenvolvimento e Zona de Expansão Urbana Futura desde que atenda aos parâmetros estabelecidos por esta Lei”.

Vale registrar que, conforme se depreende dos documentos acostados aos autos, em especial nos ids.
7542405
,
7542406
e
11564261
, tem-se que o
Prefeito de Cachoeiro de Itapemirim

vetou
as alterações inseridas no art. 2º, do autógrafo de lei, o qual foi derrubado pela Câmara Municipal, sendo promulgada a Lei nº 8.011/2023, do Município de Cachoeiro de Itapemirim, com as alterações propostas pelo legislativo, conforme redação acostada no id.
11564261
.

Diante desse cenário, foi proposta a presente ação direta de inconstitucionalidade, em que o Prefeito de Cachoeiro de Itapemirim pugna pela declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 8.011/2023, do Município de Cachoeiro de Itapemirim.

Em sede de agravo regimental, o ente municipal esclareceu que a impugnação se refere à alteração promovida pela emenda legislativa, que alterou os artigos 200, I, § 1º, § 3º, 203, § 1º e § 2º, e 214
caput
, da Lei Municipal nº 7.915/2021, delimitando-se que a presente ação visa, em verdade, analisar a conformação constitucional do art. 2º, da Lei nº 8.011/2023, do Município de Cachoeiro de Itapemirim.

Assim delimitado o objeto de apreciação do feito, cumpre também consignar que o Município de Cachoeiro de Itapemirim fundamenta que as normas impugnadas violariam o disposto no art. 22, da Lei n 6.766/1979, e nos artigos 20, 32, e 158, da Constituição do Estado do Espírito Santo.

No ponto, entendo pertinente registrar que o art. 22, da Lei nº 6.766/1979 – que disciplina que
“
Desde a data de registro do loteamento, passam a integrar o domínio do Município as vias e praças, os espaços livres e as áreas destinadas a edifícios públicos e outros equipamentos urbanos, constantes do projeto e do memorial descritivo”
–, enquanto norma infraconstitucional, não se presta como parâmetro válido para o controle concentrado de constitucionalidade e tampouco parece guardar pertinência com a matéria aqui tratada.

Vale dizer que eventual descompasso entre a lei municipal e a lei federal de parcelamento do solo configura crise de legalidade, insuscetível de ser sanada por esta via objetiva.

Da mesma forma, os
artigos 32 e 158, da Constituição Estadual
, que tratam dos princípios da administração pública e da seguridade social, respectivamente, não guardam pertinência temática direta com a regulação de loteamentos urbanos de acesso controlado, o que, em um exame rigorosamente adstrito aos fundamentos da inicial, poderia levar à improcedência da demanda

Todavia, é entendimento consolidado e pacífico no
Supremo Tribunal Federal
que as ações de controle concentrado de constitucionalidade submetem-se à lógica da
causa de pedir aberta
. Isso significa que, uma vez impugnado o ato normativo, o órgão julgador não está vinculado aos fundamentos jurídicos ou aos dispositivos constitucionais especificamente indicados pelo autor na petição inicial, possuindo o dever e a liberdade de examinar a compatibilidade da norma com a
integralidade do ordenamento constitucional
vigente.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que
“
[...
]
Considerada a natureza aberta da causa de pedir nas ações de fiscalização normativa abstrata, a apreciação da constitucionalidade das leis e atos normativos pelo Supremo Tribunal Federal é realizada em face da totalidade do ordenamento constitucional, não estando a Corte adstrita aos fundamentos explicitados na inicial.
3.
[...]
(ADI 5383, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 16-11-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-230 DIVULG 19-11-2021 PUBLIC 22-11-2021)”.

Desse modo, em que pese parte dos parâmetros normativos indicados na inicial não se apliquem ao caso em análise, reputo ser possível apreciar a constitucionalidade do art. 2º, da Lei nº 8.011/2023, em face da totalidade do ordenamento constitucional, diante da causa de pedir aberta das ações do controle concentrado de normas.

No caso em tela, a análise deve se concentrar nos princípios que regem a
política de desenvolvimento urbano
, o
planejamento territorial
e a
democracia participativa
, temas que encontram guarida expressa tanto na
Constituição da República
(especialmente nos artigos 29, 30 e 182) quanto na
Constituição do Estado do Espírito Santo
(artigos 20, 231 e 236).

Assentadas essas premissas, no presente caso, tem-se que o legislativo municipal, aproveitando-se de projeto de lei do Poder Executivo que visava corrigir meramente erro material, promoveu alterações significativas no plano diretor municipal, especificamente no que concerne às regras pertinentes a loteamentos de acesso controlado, sem observar, contudo, as regras constitucionais afetas à formulação da política de desenvolvimento urbano, que exigem a participação popular no planejamento das cidades.

Nessa perspectiva, a respeito da temática de planejamento urbano, cumpre-nos advertir que a Constituição da República instituiu, em seu artigo 29, inciso XII
1
, que os Municípios devem garantir a cooperação das
associações representativas
no planejamento municipal, sendo, portanto, imperativa a participação popular quando do exercício da competência constitucional do Município de promoção do
“adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano”
(artigo 30, inciso VIII, da CRFB).

A Constituição da República ainda disciplinou em seu artigo 182
2
as diretrizes que o Poder Público Municipal deve seguir ao instituir a sua política de desenvolvimento urbano, a qual terá por instrumento básico o Plano Diretor (a ser aprovado por lei).

Cabe ressalvar que, no âmbito do controle concentrado de constitucionalidade estadual (art. 125, § 2º, da Constituição da República), o desrespeito às regras da Constituição da República importa em violação ao artigo 20, da Constituição do Estado do Espírito Santo, cláusula de
caráter remissivo

que condiciona a atuação Municipal à observância dos preceitos da Constituição da República.

Ainda sobre o tema, a doutrina há muito sedimentou que deve ser assegurada a
participação direta e
ativa
da população na formulação de política de desenvolvimento urbano, a qual é instrumentalizada pela realização de audiências públicas (democracia participativa). Nesse ponto, cumpre destacar o que leciona Nelson Saule Junior
3
:

“A participação popular tem como pressuposto o respeito ao direto à informação, como meio de permitir ao cidadão condições para tomar decisões sobre as políticas e medidas que devem ser executadas para garantir o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade. A participação do cidadão no planejamento da cidade pressupõe a apropriação do conhecimento sobre as informações inerentes à vida na cidade (atividades, serviços, planos, recursos, sistema de gestão, forma de uso e ocupação do espaço urbano).
O Plano Diretor como instrumento do planejamento participativo, para garantir o direito da comunidade participar de todas as fases do processo
, deve conter mecanismos e sistemas de informação, de consulta e participação e de gestão democráticos. Com relação ao direito à informação devem ser constituídos sistemas regionais e setoriais de informações sobre a cidade acessíveis à população em biblioteca, terminais de computadores, publicações (diário oficial), cadastros, mapas disponíveis nos órgãos públicos. O Direito à informação obriga o Poder Público a prestar informações sobre todos os atos referentes ao processo do Plano Diretor, desde o direito de iniciativa popular, de apresentação de propostas e emendas ao plano, de audiências públicas como requisito obrigatório, de consultas públicas através de referendo ou plebiscito mediante a solicitação da comunidade.
A audiência pública, como instrumento de participação popular do processo legislativo, é
requisito obrigatório
para aprovação do Plano Diretos pela Câmara Municipal”.

Isso considerado, tem-se que no âmbito da Constituição do Estado do Espírito Santo foram aprofundadas as diretrizes traçadas pela Constituição da República, estabelecendo-se a obrigatoriedade de
participação direta e ativa
da população na formulação da política de desenvolvimento urbano, conforme se depreende dos artigos 231, parágrafo único, inc. IV e art. 236 da Carta Estadual:

Art. 231.
A política de desenvolvimento urbano,
executada pelo Poder Público Municipal conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes.

Parágrafo único.
Na formulação da política de desenvolvimento urbano serão assegurados
:

I –
plano de uso e ocupação do solo que garanta o controle da expansão urbana, dos vazios urbanos e da especulação imobiliária, a preservação das áreas de exploração agrícola e pecuária, além da preservação, proteção e recuperação do ambiente cultural e natural;

Art. 236. Os
planos, programas e projetos setoriais municipais
deverão integrar-se com os dos órgãos e entidades federais e estaduais, garantidos
amplo conhecimento público

e o livre acesso a informações a eles concernentes.

Dessa forma, a criação de políticas de desenvolvimento urbano está pautada na observância da
democracia direta
, de modo que a efetiva participação da coletividade constitui requisito essencial de legitimidade das leis urbanísticas.

Logo, em matéria de planejamento urbano, não basta a manifestação de vontade dos vereadores, ainda que representantes do povo, eis que prevalece, aqui, por expressa vontade do constituinte, o princípio da democracia participativa.

Além disso, consoante lição de Hely Lopes Meirelles, o Plano Diretor Urbano possui natureza
técnica-normativa
, por meio do qual são definidos os
“objetivos de cada Municipalidade, e por isso mesmo com supremacia sobre os outros, para
orientar toda atividade da Administração
e dos administrados nas realizações públicas e particulares que interessem ou afetem a coletividade”
4
,
razão pela qual exige-se que o mesmo seja precedido de estudos técnicos pelos órgãos competentes da Prefeitura Municipal.

Nesse aspecto, aos técnicos responsáveis pela elaboração do referido instrumento técnico-normativo impõe-se a observância aos artigos 231, I, II e III, 232, 233 e 235, incisos I e II, todos da Constituição do Estado do Espírito Santo, que assim estabelecem:

Art. 231. [...]

I - plano de uso e ocupação do solo que garanta o controle da expansão urbana, dos vazios urbanos e da especulação imobiliária, a preservação das áreas de exploração agrícola e pecuária, além da preservação, proteção e recuperação do ambiente cultural e natural;

II - plano e programa específico de saneamento básico;

III - organização territorial das vilas e povoados;

IV -
participação ativa das entidades comunitárias

no estudo

e no encaminhamento dos planos, programas e projetos, e na solução dos problemas que lhes sejam concernentes.

Art. 232.
A política de desenvolvimento urbano deverá ser compatibilizada com as diretrizes e objetivos estabelecidos nos planos e programas estaduais, regionais e setoriais de desenvolvimento econômico-social e daordenação do território, e será consubstanciada através do plano diretor, do programa municipal de investimento e dos programas e projetos setoriais, de duração anual e plurianual, relacionados com cronogramas físico-financeiros de implantação.

Art. 233.
O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, expressará as exigências de ordenação da cidade para que se cumpra a função social da propriedade e será obrigatório para Municípios com população urbana igual ou superior a vinte mil habitantes.

Parágrafo único.
Os Municípios com população urbana inferior a vinte mil habitantes deverão elaborar diretrizes gerais de ocupação do território que garantam as funções sociais da cidade e da propriedade.

Art. 235.
O plano diretor deverá dispor, no mínimo, sobre os seguintes aspectos:

I - regime urbanístico através de normas relativas ao uso, ocupação e parcelamento do solo, e também ao controle das edificações;

II - proteção de mananciais, áreas de preservação ecológica, patrimônio paisagístico, histórico e cultural, na totalidade do território municipal;

Tem-se, assim, que o resultado do planejamento deve refletir no interesse público primário (garantido pela participação popular), e ainda deve se consubstanciar em um instrumento técnico-jurídico que permita o desenvolvimento das cidades, preservando a qualidade de vida dos que ali residem (efetivado mediante a realização dos estudos técnicos pertinentes). Qualquer ato em sentido contrário carece de legitimidade por
não retratar o interesse da coletividade.

Não por outra razão, este egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo já consolidou entendimento no sentido de que a não observância do princípio da democracia participativa no Plano Diretor Urbano e nas suas posteriores modificações importa em inconstitucionalidade por ofensa ao artigo 231, parágrafo único, inciso IV, e ao artigo 236, da Constituição do Estado do Espírito Santo. Veja-se:

CONSTITUCIONAL AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PLANO DIRETOR URBANO EMENDA LEGISLATIVA AO PROJETO DE LEI POSSIBILIDADE VÍCIO DE INICIATIVA INEXISTÊNCIA PARTICIPAÇÃO POPULAR NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA EM TODAS AS ETAPAS DO PROCESSO LEGISLATIVO VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO PEDIDO PROCEDENTE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL RECONHECIDA EFEITOS
EX TUNC

.
1. Alegada a inconstitucionalidade formal e material dos atos normativos advindos das Emendas Modificativas nºs 364/2017, 343/20017 e 368/2017, que alteraram a Lei Municipal nº 9.271/2018, que aprovou o Plano Diretor Urbano (PDU), do Município de Vitória.
2. A iniciativa do processo legislativo atinente à elaboração do Plano Diretor Urbano é atribuída ao Chefe do Poder Executivo. No entanto, não há impedimento aos Edis de apresentarem emendas, desde que estas não violem, por via transversa, a reserva de iniciativa, desfigurando o projeto originário. 3. A ampla participação popular na formação do Plano Diretor Urbano é assegurada pela Constituição do Estado do Espírito Santo, nos termos do art. 231, parágrafo único, inc. IV, e art. 236, bem como no art. 40, § 4º e incisos, da Lei Federal nº 10.257/2001.

4. O princípio da democracia participativa deve ser observado em todas as etapas do processo legislativo, inclusive por ocasião de eventual modificação promovida pela Câmara Municipal, cuja inobservância (da participação popular) acarreta em inconstitucionalidade formal da norma.
4. As Emendas Modificativas que alteraram a Lei Municipal nº 9.271/2018, do Município de Vitória, são incompatíveis, no âmbito da execução da política urbana, com a integridade do meio ambiente ecologicamente equilibrado para a presente e futuras gerações, tal como disposto no art. 225, da Constituição Federal, e art. 186, da Constituição do Estado do Espírito Santo. VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de ação direta de inconstitucionalidade, em que é Requerente o PREFEITO MUNICIPAL DE VITÓRIA e Requerida a CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA; ACORDA o Egrégio Tribunal Pleno, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, julgar procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade formal e material dos atos normativos advindos das Emendas Modificativas nºs 343/2017, 364/2017 e 368/2017, que alteraram a Lei Municipal nº 9.271/2018, que aprovou o Plano Diretor Urbano (PDU), do Município de Vitória, com efeitos
ex tunc
, nos termos do voto do Relator. (TJES, Classe: Direta de Inconstitucionalidade, 100180049544, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 17/02/2022, Data da Publicação no Diário: 09/03/2022).

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMENDA AGLUTINATIVA 25/2016. PLANO DIRETOR. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO ATIVA E EFETIVA POUPULAR EM TODO PROCEDIMENTO LEGISLATIVO. AUSÊNCIA DE CONFORMISMO CONSTITUCIONAL DA NORMA IMPUGNADA. Inconstitucionalidade declarada.
I – A Constituição Estadual assegura a participação ativa e efetiva popular durante todo o processo legislativo atinente a Plano Diretor Municipal, ou seja, prestigia o princípio da democracia participativa, especialmente nos estudos e projetos, sendo esta etapa suprimida na emenda trazida pela Câmara de Vereadores.
II - A despeito da ausência de roteiro para satisfação da participação popular certo é, que o comportamento de mero ouvinte ou “tomador de notas” não se coaduna com atuação ativa e efetiva da população. Precedentes. III - Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. (TJES, Classe: Direta de Inconstitucionalidade, 100160014310, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 20/07/2017, Data da Publicação no Diário: 31/07/2017).

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – PERDA DO OBJETO – IMPOSSIBILIDADE – INCONSTITUCIONALIDADE POR ARRASTAMENTO - LEIS MUNICIPAIS RELACIONADAS AO PLANO DIRETOR URBANO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA - AUSÊNCIA DE ESTUDOS TÉCNICOS E DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS – COMPETÊNCIA CONCORRENTE PARA INICIATIVA LEGISLATIVA ENTRE EXECUTIVO E LEGISLATIVO – MODULAÇÃO DOS EFEITOS – SEGURANÇA JURÍDICA – EFEITO “EX NUNC” - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE 1) Não procede a tese de não conhecimento da presente ação por perda do objeto sob o argumento de que as Leis 6.164/08 e a 6.394/10 foram revogadas tendo em vista que as mencionadas Leis foram substituídas pelas Leis 6.607/12 e 6.702/12, que mantêm o mesmo vício, situação que implica na inconstitucionalidade por arrastamento. 2) Verificada a inconstitucionalidade das Leis Municipais 5.914/2006, 6.045/2007, 6.090/2007, 6.082/2008, 6.084/2008, 6.148/2008, 6.164/2008, 6.176/2008, 6.236/2009, 6.259/2009, 6.329/2009, 6.393/2010, 6.394/2010, 6.396/2010, 6.405/2010, 6.406/2010, 6.410/2010, 6.414/2010, 6.714/2012 e 6.954/2014,
que alteram o Plano Diretor de Cachoeiro de Itapemirim, sendo confirmado que tais leis
não foram precedidas de estudos técnicos e de audiências públicas
, violando o princípio da democracia participativa, afrontando os arts. 231, parágrafo único, inciso IV e 236, ambos da Constituição do Estado do Espírito Santo.
3) O Conselho Diretor à que a norma impugnada faz menção foi criado pela Lei Municipal nº 6.148⁄2008 e restringe as demais formas de participação popular em sua composição, incorrendo em flagrante vício de inconstitucionalidade. 4) A iniciativa para proposição e revisão legislativa do PDU não é exclusiva do Chefe do Poder Executivo, pois não prevista expressamente nos artigos 30, VIII, 61 e 182, da Constituição Federal e artigos 233, 63, da Constituição Estadual. Ainda que o Poder Executivo tenha melhores condições de apresentar estudos técnicos mais aprofundados, não poderia o referido diploma municipal inovar neste ponto, restringindo iniciativa que não é vedada pela Constituição. 5) Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente, devendo produzir efeitos ex nunc. (TJES, Classe: Direta de Inconstitucionalidade, 100160011910, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 27/10/2016, Data da Publicação no Diário: 04/11/2016).

Nesse contexto, a sistemática constitucional vigente estipulou requisitos de constitucionalidade formal específicos às leis que disciplinam sobre política de desenvolvimento urbano, segundo os quais, no decurso de seu processo legislativo, devem ser elaborados
estudos técnicos prévios
que embasem as normas técnico-jurídico tratadas no projeto de lei a ser debatido e, ainda, devem ser realizadas
audiências públicas

com garantia de participação ativa e efetiva da população.

No caso em apreço, a análise do processo legislativo que culminou na edição da norma impugnada revela um grave quadro de desvirtuamento da finalidade original do projeto de lei.

Isso porque, o
Poder Executivo Municipal
encaminhou à
Câmara Municipal
o
Projeto de Lei nº 109/2022
com o objetivo restrito e específico de corrigir um erro material de escrita nos artigos 61, inciso II, e 161, § 8º, da Lei Municipal nº 7.915/2021 (Plano Diretor Municipal). Tratava-se, em essência, de adequar a redação original que utilizava equivocadamente o símbolo de porcentagem (%) em vez do símbolo de graus (º) para definir a declividade de terrenos onde a edificação é condicionada a laudos técnicos, seguindo as diretrizes do
Código Florestal
.

Todavia, aproveitando-se da tramitação desse projeto de natureza meramente retificadora, o Legislativo municipal introduziu, por via de emenda parlamentar aditiva ao
artigo 2º
, alterações de conteúdo substancial que modificaram drasticamente o ordenamento territorial de
Cachoeiro de Itapemirim
. A emenda aprovada alterou os artigos 200, 203 e 214 da lei do Plano Diretor, inserindo regramentos que impactam diretamente a função social da cidade e o uso do solo urbano.

No ponto, destaco que, da análise comparativa entre os dispositivos ora impugnados e a redação anteriormente vigente, é possível identificar que:

Diante da alteração do art. 200, inciso I, da Lei nº 7.915/2021, houve alteração substancial do tamanho da área delimitada para loteamentos de acesso controlado, passando de 25 mil m2 para 220 mil m2;

no art. 200, § 1º, além da vedação ao impedimento de acesso à pedestres e condutores de veículos não residentes (norma que se adequava ao disposto no art. 6º, § 8º, da Lei nº 6.766/1979), foi estabelecida a possibilidade de impedir o acesso aos loteamentos
“
decisão motivada de representante de associação ou entidade equiparada a administradora de imóveis legalmente constituída, visando preservar a ordem pública e o bem-estar social”;

foi incluída a redação do art. 200, § 3º, de modo a sujeitar os residentes e proprietários de lotes às regras estabelecidas pela associação ou entidade equiparada a administradora de imóveis;

foi também incluída a regra do art. 203, § 2º, que cuida da possibilidade de regularização de condomínios de acesso controlado que tenham obras iniciadas anteriormente à lei impugnada, excetuando-os, inclusive, da aplicação das regras de metragem estabelecidas no art. 200, inciso I, do mesmo ato normativo (cujo limite já havia sido aumentado de forma exponencial);

por fim, por meio da alteração do art. 214, foi prevista a implantação de condomínios de lotes também nas Zonas de Reurbanização, para além das Zonas de Expansão Urbana de Desenvolvimento e Zona de Expansão Urbana Futura, já abarcadas na redação anterior.

A gravidade da modificação é evidenciada pela alteração do
artigo 200, inciso I
, da Lei nº 7.915/2021, que elevou o limite máximo da área delimitada para loteamentos de acesso controlado de 25 mil m2 para impressionantes
220 mil m2
. Esse aumento de quase dez vezes na metragem permitida para áreas cercadas ou muradas promove uma alteração profunda na dinâmica de ocupação do território municipal, sem que tenha sido apresentado qualquer
estudo técnico
que justificasse tal expansão ou que avaliasse os impactos ambientais e urbanísticos decorrentes dessa nova configuração.

Não bastasse a alteração quantitativa, a emenda parlamentar introduziu um vício de inconstitucionalidade material no
§ 1º do artigo 200
, ao prever a possibilidade de impedimento de acesso a loteamentos por
decisão motivada de representante de associação ou entidade administradora de imóveis
. Tal dispositivo confere a uma entidade privada o poder discricionário de restringir a circulação em vias e logradouros que, por natureza, permanecem sob o domínio público municipal, conforme o
artigo 22 da Lei Federal nº 6.766/1979
. Essa delegação de poder de polícia a particulares para controlar o acesso a espaços públicos fere o direito universal à cidade e subverte a lógica do planejamento urbano em favor de interesses meramente privados.

Ademais, a alteração do
artigo 214
incluiu as
Zonas de Reurbanização
como áreas permitidas para a implantação de condomínios de lotes, ampliando o alcance geográfico desse modelo urbanístico para além do que havia sido pactuado no Plano Diretor original.

Todas essas modificações ocorreram sem que a
Câmara Municipal
oportunizasse a realização de
audiências públicas
ou garantisse qualquer forma de
participação popular
efetiva quanto ao conteúdo da emenda modificativa.

Registro que, apesar de não desconhecer o teor da Tese de Repercussão Geral definida no RE 607940 (Tema 348), no sentido de que
“Os municípios com mais de vinte mil habitantes e o Distrito Federal podem legislar sobre programas e projetos específicos de ordenamento do espaço urbano por meio de leis que sejam compatíveis com as diretrizes fixadas no plano diretor”,
certo é que essas alterações de projetos e programas referentes à formulação da política de desenvolvimento urbano, embora permitidas, devem ser precedidas de participação popular, conforme amplamente evidenciado no presente voto.

Portanto, nota-se que, na presente situação,
o Legislativo municipal

não observou o princípio constitucional da democracia participativa ao

apresentar emenda legislativa ao projeto de lei do poder executivo,

uma vez que não conferiu à população e às associações representativas a oportunidade de manifestação quanto ao projeto de lei que alterava substancialmente regras do plano diretor urbano.

Assim, resta clarividente a
violação ao princípio da democracia participativa
, inserto nos artigos 231, parágrafo único, inc. IV, e 236, ambos da Constituição Estadual, bem como
à necessidade de realização de estudos técnicos
prévios à aprovação do instrumento técnico-normativo, que encontra guarida nos artigos 231, I, II e III, 232, 233 e 235, incisos I e II, todos da Constituição do Estado do Espírito Santo.

Ante o exposto,
julgo procedente
a presente ação direta de inconstitucionalidade, para declarar, com efeitos
ex tunc,
a
inconstitucionalidade
do
artigo 2º, da Lei Municipal nº 8.011/2023
, do Município de Cachoeiro de Itapemirim.

É como voto.

1
Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos:

[...]

XII - cooperação das associações representativas no planejamento municipal;

2
Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem- estar de seus habitantes.

§ 1º O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades com mais de vinte mil habitantes, é o instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana.

§ 2º A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor.

§ 3º As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com prévia e justa indenização em dinheiro.

§ 4º É facultado ao Poder Público municipal, mediante lei específica para área incluída no plano diretor, exigir, nos termos da lei federal, do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova seu adequado aproveitamento, sob pena, sucessivamente, de:

I - parcelamento ou edificação compulsórios;

II - imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo;

III - desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública de emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até dez anos, em parcelas anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros legais.

3
JUNIOR, Nelson Saule. O tratamento constitucional do plano diretor como instrumento de política urbana. In: Direito Urbanístico. Edésio Fernandes, Belo Horizonte: Ed. Del Rey, 1998, p. 61/63.

4

MEIRELLES
, Hely Lopes. Direito Municipal Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2008. P. 550.

Vitória, 20 de maio de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.06.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de julgar procedente a presente ação direta de inconstitucionalidade, para declarar, com efeitos ex tunc, a inconstitucionalidade do artigo 2º, da Lei Municipal nº 8.011/2023, do Município de Cachoeiro de Itapemirim.
Acompanho o voto de relatoria.
Acompanho o eminente Relator, para
julgar procedente o pedido.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 15/06/2026 - 19/06/2026:

Acompanho o E. Relator.
Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.
Acompanho o voto do eminente relator.

Acompanho o eminente relator .

Acompanho o e. Relator.

É como voto.